Tribunal: TJDFT
Processo: 0716217-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE DE AGIR. TÉRMINO DE CONTRATO DE PROFESSOR TEMPORÁRIO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DISTRITAL. DEMORA COMPROVADA NA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS. DIREITO DA CONTRATADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: “a) DETERMINAR ao Distrito Federal que adote as providências necessárias para dar baixa do vínculo empregatício com a parte autora, iniciado em 10.2.2020 e extinto em 28.1.2021, no CNIS e em sua CTPS; e b) CONDENAR o Distrito Federal ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à parte autora, a título de compensação por dano moral, corrigidos a partir do arbitramento pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), nos termos da EC no 113/2021.”
2. O recorrente, preliminarmente, alega falta de interesse processual e, no mérito, sustenta a inexistência de ofensa a direitos da personalidade, pleiteando a reforma da sentença, no tocante à indenização por danos morais.
3. Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção do julgado. Aduz a recorrida que, até a presente data, a informação de término do vínculo com a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal não foi regularizada.
4. No tocante ao interesse processual da autora, configura-se que a ação manejada é adequada para o resultado almejado, assim como é útil e necessária à obtenção da tutela reclamada. Preliminar de falta de interesse de processual rejeitada.
5. No caso, a autora alega que ocupou vaga temporária de professora substituta na rede pública de ensino do DF, no período de 10/02/2020 a 28/01/2021. Sustenta que a ré não promoveu a baixa da anotação no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), impossibilitando o recebimento do benefício do seguro-desemprego, após rescisão contratual de trabalho em empresa particular.
6. A prova documental demonstra a mora da ré para informar ao CNIS o término da contratação da autora como professora substituta do Distrito Federal, porquanto o prazo de mais de 2 anos para anotação do término do vínculo contratual é excessivo, notadamente ante a ausência de qualquer justificativa legítima. No mesmo sentido:Acórdão 1743927, 07576377620228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. Por outro lado, a caracterização de dano moral exige a violação aos direitos da personalidade (art. 5.o, V e X, da CF). No caso, a mora da ré, ainda que injustificável, não gerou desdobramentos negativos significativos à autora, aptos a legitimar a indenização por danos morais. Ademais, não se tratando de dano in re ipsa, é imprescindível a demonstração de violação aos direitos da personalidade, o que não ocorreu na hipótese. Nesse sentido:Acórdão 1639081, 07011788420228070006, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no PJe: 25/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Outrossim, segundo o Enunciado 159, das Jornadas de Direito Civil: "O dano moral, assim compreendido todo dano extrapatrimonial, não se caracteriza quando há mero aborrecimento inerente a prejuízo material". No caso, a falta da anotação de baixa no CNIS, embora tenha causado transtornos e aborrecimentos, não feriu atributos pessoais da autora.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para, reformando parcialmente a sentença recorrida, julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, mantidos os demais termos da sentença proferida, servindo a súmula de julgamento de acórdão (art. 46 da Lei no 9.099/95).
10. Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.